Tribunal: TJES
Processo: 5000698-70.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000698-70.2023.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO PELO SUS DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PELO MÉTODO ABA ÀQUELE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA. PROVAS MÍNIMAS DA INEFICÁCIA DO TRATAMENTO CONVENCIONAL FORNECIDO PELO SUS/APAE AO QUADRO DO MENOR AGRAVADO. ESCOLHA DA ABORDAGEM QUE DEVE SER FEITA PELA FAMÍLIA E EQUIPE TÉCNICA DO PACIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Restou demonstrado que o Magistrado de piso conferiu adequada solução ao requerimento de tutela de urgência, haja vista comprovação, ao menos mínima, da ineficácia do tratamento tradicional fornecido pelo SUS/APAE ao quadro do menor agravado, diagnosticado com Transtorno Espectro Autismo – TEA.

2.
O Método ABA é uma das terapias possíveis ao tratamento não medicamentoso do autismo e reconhecida pela CONITEC, e embora não seja padronizada ou inclusa na tabela de procedimentos disponibilizados pelo SUS, a CONITEC reconhece seus benefícios e eficácia aos diagnosticados com TEA, tanto, que recomenda que a escolha da abordagem deva competir à equipe e família do paciente.

3.
Urgência atestada nos laudos médicos anexados. Requisitos do art.300 do CPC preenchidos. Decisão agravada mantida.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra decisão proferida nos autos da ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face do agravante e do Município de Iconha, deferiu a tutela de urgência,
determinando
que a parte requerida disponibilize as terapias e os tratamentos médicos especializados, conforme laudo médico apresentado (30986055 - fls.02).

Em suas razões recursais,

sustenta
o Estado:
1)
o tratamento pretendido ABA não é padronizado no SUS, sendo experimental e de alto custo, constando parecer do NATJUS contrário à sua disponibilização;
2)
as terapias pretendidas já são fornecidas pelo SUS, nas modalidades convencionais,
e a parte autora não demonstrou a imprescindibilidade da utilização do tratamento pelo
método ABA
, assim como a ineficácia dos serviços já disponibilizados pelo SUS,
registrando orientação do Enunciado nº 14
do CNJ;
3)
também afirma que o médico do SUS não indicou como exclusivo e necessário o tratamento pelo método ABA;
4)
e por fim, que a documentação médica acostada aos autos não comprova a necessidade imediata de realização do atendimento requerido, ou seja, a urgência.

Decisão juntada ao evento 6420875 indeferindo o pedido liminar.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça também opinando por negar provimento ao agravo, e reexaminando a matéria juntamente com as manifestações relatadas, mantenho a conclusão externada em meu pronunciamento primevo, sendo realmente o caso de rechaçar a pretensão recursal.

Via de regra, cuidando a demanda de origem de pretensão de obtenção de tratamento médico
não
disponibilizado
pelo SUS
, em que pese não se confundir com o tema nº 106 cuja tese de força vinculante fora firmada pelo c.STJ, na hipótese cabe à parte autora demonstrar através de laudo médico não apenas a necessidade do tratamento, mas também a
ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo SUS
, segundo pacífica jurisprudência deste e de outros Sodalícios, e consoante Enunciado 14 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ
1
, estando, há muito, pacificada a matéria. Cito: (TJES. AI 5002749-03.2023.8.08.0000 . Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relatora: Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Data do julg.: 15/Aug/2023); (TJ-MG - AC: 10313190015583003 Ipatinga, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2021); (TJ-MT 10129536420218110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 25/10/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/11/2021) (TJ-SP - AI: 30006044120228260000 SP 3000604-41.2022.8.26.0000, Relator: Daniela Cilento Morsello, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmara Especial, Data de Publicação: 31/05/2022); TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024199008871, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 08/06/2021).

Na hipótese, o Ministério Público do Estado ajuizou ação civil pública em favor do menor impúbere Romeu, de 6 (seis) anos de idade, diagnosticado com Transtorno Espectro Autista – TEA, para que o mesmo receba tratamento multidisciplinar indicado por seu médico no laudo anexo, pela abordagem ABA.

Antes de proferir a decisão, o Magistrado a quo consultou o NatJus/ES , o qual lavrou a seguinte Nota Técnica (id origem 31219558),
in verbis
:

“(...).

Conclusão Justificada:
Favorável

(...).

Conclusão:

CONSIDERANDO o diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA), com indicação de abordagem terapêutica multidisciplinar, de acordo com as diretrizes de tratamento, disponíveis na literatura médica nacional e internacional.

CONSIDERANDO que a abordagem intensiva e precoce no TEA leva a melhor desfecho clínico e ganhos funcionais, com impacto no desenvolvimento neuropsicomotor dos pacientes.

CONSIDERANDO que as terapias oferecidas pelo SUS (Fonoaudiologia, Terapia ocupacional, Psicologia) quando apropriadamente indicadas têm adequado nível de evidência para o tratamento da condição clínica acima descrita. Além de Psicopedagogia.

CONSIDERANDO que não estão detalhadas na documentação apensa ao processo informações que permitam caracterizar a urgência da solicitação conforme a definição do CFM
.

CONCLUI-SE que:

1. Há elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação de terapias multidisciplinares oferecida pelo SUS no presente caso, incluindo psicopedagogia, psicologia, fisioterapia e terapia ocupacional, no presente caso.

2. Não há elementos técnicos conclusivos que permitam corroborar a solicitação das demais terapias solicitadas, ainda que possa existir potencial benefício nas mesmas.

3.
Não há elementos técnicos que permitam estabelecer na presente nota a intensidade das terapias, incluindo a frequência das mesmas, devendo ser estabelecida uma agenda individualizada pelos integrantes da equipe multiprofissional
.

4.
Não há elementos para sustentar uma metodologia específica sobre outra.

5. Não há elementos para considerar a demanda uma urgência, de acordo com a definição do CFM.

NO ENTANTO, é mister esclarecer que este NatJus utiliza apenas as informações disponíveis nos autos e em literatura médica para suas conclusões, em forma de nota técnica sucinta, e não pretende substituir uma perícia completa sobre o caso.

Há evidências científicas? Sim.” Grifei.

Embora o NATJus tenha sido favorável à bordagem terapêutica multidisciplinar aplicada para o Tratamento do TEA a que foi diagnosticado Romeu (incluindo psicopedagogia, psicologia, fisioterapia e terapia ocupacional), nada afirmou sobre a utilização da Abordagem ABA, informando inexistir elementos a sustentar a superioridade de uma metodologia específica sobre outras, já fornecidas pelo SUS.

Ocorre que, observo dos autos que Romeu já estava em acompanhamento com psicólogo no Centro Especializado em Reabilitação – CER II / APAE, e foi juntado
relatório
(ID 30986055, fl. realizado pela
psicóloga da APAE que acompanha o quadro de Romeu,
narrando o seguinte:

“
Após um período de tratamento, Romeu passou a apresentar significativa evolução, tanto nas áreas sociais e cognitivas, quanto nas áreas comportamentais e afetivas. IV- ANÁLISE: Durante o processo e intervenção psicológica, foi possível constatar que muitas habilidades as quais são esperadas para a atual idade do paciente, ainda não tinha se desenvolvido de forma adequada às quais foram sendo estimuladas durante o tratamento, no entanto
o paciente
não atingiu a suficiência necessária
e sim algumas habilidades cognitivas comportamentais básicas dentro de suas habilidades cognitivas
e comportamentais básicas dentro de suas limitações psíquicas.. V-
CONCLUSÃO
:
A partir do que fora avaliado, sugere-se que o paciente continue em tratamento, concomitantemente a domicílio e, ou em outra Instituição que abarque uma quantidade maior em horas de intervenções dentro da
análise aplicada do comportamento (ABA)
,
com a finalidade de possíveis melhoras no desempenho das atividades básicas de autocuidado e independência na realização de higiene pessoal e nas atividades comuns da vida diária, (...), visto que nesta instituição CERII não oferece esse tipo de intervenção. (...).
Portanto, ressalto a importância de o paciente ser in
s
erido dentro do tratamento com intervenção da ciência ABA, para alcance de melhores resultados e mais qualidade de vida”.

Portanto, resta demonstrado que o Magistrado de piso conferiu adequada solução ao requerimento de tutela de urgência, haja vista
comprovação, ao menos mínima, da ineficácia do tratamento tradicional fornecido pelo SUS/APAE ao quadro de Romeu
, notadamente em relação à terapia com psicóloga. Apesar da pequena evolução que o menor teve com o tratamento convencional, foi observado pelos terapeutas que o acompanham que não foi suficiente ao quadro de Romeu, o qual ainda precisa de tratamento aprimorado e mais intensivo, sendo prescritas no laudo médico 20 horas semanais de sessões com psicólogo, especificamente com utilização da metodologia ABA.

Ademais, o Método ABA é uma das terapias possíveis ao tratamento não medicamentoso do autismo e reconhecida pela CONITEC, e embora não seja padronizada ou inclusa na tabela de procedimentos disponibilizados pelo SUS (porquanto a Comissão acredita que ainda não há como afirmar que o ABA se sobressai às demais abordagens terapêuticas, TCC, TEACCH, entre tantas outras), a CONITEC reconhece seus benefícios e eficácia aos diagnosticados com TEA, tanto, que recomenda que
a escolha
da abordagem
deva competir
à equipe e família do paciente.
A propósito, cito: (TRF-4 - APL: 50090505220204047004 PR, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 13/09/2022, DÉCIMA TURMA); (TJES. AI nº 5005389-76.2023.8.08.0000. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Relatora. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Data: 30/Jul/2023.)

A urgência na disponibilização do tratamento está atestada no laudo médico (ID 30986055, fl.2) da Dra. Luciane Oliveira. Esta fundamenta a necessidade imediata e urgente das terapias por ela prescritas, porque Romeu “
está precisando urgente de tratamento oftamológico, e para isso, precisa de dessensibilização e organização com terapias
”. Em outro momento, observo declaração do oftalmologista de Romeu (ID 30986055, fl.9), informando que este foi diagnosticado com “ambliopia refratária”,
mas não aceita o uso de óculos e tampão, já tentado tratamento alternativo sem sucesso,
tratando-se

de c
riança muito agitada e
que
não permite nenhum tipo de tratamento
. Assim, indaga à neurologista, se não teria como prescrever algum medicamento. A neurologista em resposta informa que a medicação não irá ajudar. Que Romeu já faz uso de Risperidona, e precisa, com urgência, iniciar o tratamento multidisciplinar com abordagem em ABA, para que possa aceitar outros tipos de tratamentos médicos.

Dessa forma, reputam-se preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC pela parte agravada a autorizar o deferimento da tutela de urgência, nos moldes conferidos na decisão agravada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
ENUNCIADO Nº 14 Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido (STJ – Recurso Especial Resp. nº 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1ª Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)